Tribunal: STF
Processo: HC 269465
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gustavo Pereira Martins de Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AgRg no HC 1.024.400/SP (doc. 2, pp. 145-152).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado:

 “[...] como incurso nas penas dos artigos 157, § 2º [roubo majorado], inciso II, e §2º-A, inciso I, e 311 [adulteração de sinal identificador de veículo], § 2º [incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo], inciso III [aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado], na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato. Considerando a quantidade de pena aplicada, o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena é o único possível por expresso mandamento legal previsto no art. 33, § 2º, alínea a” (doc. 2, p. 87).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
Nobre Corte, é de rigor contudo, a absolvição do apelante em relação ao crime previsto no art. 311, caput, § 2º, III, do C. Penal, por falta de provas, pois não a perícia para comprova a adulteração das placas do veículo. Há somente a prova testemunha, que é insuficiente para a condenação, eis que a referido crime deixa vestígios, razão pela qual era indispensável a realização de exame pericial a fim de atestar a materialidade delitiva (art. 158 do CPP). Assim requer o paciente, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, pois está presente o constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, pelo próprio pedido ou de ofício. (doc. 1, p. 4).
 
E, ao final, requer:
 
[...] guarida a preliminar arguida, deve ser concedido a ordem, até mesmo ofício, por ausência de prova pericial e a dúvida razoável sobre a autoria e ciência do paciente impedem a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, devendo o mesmo ser absolvido da imputação de adulteração de sinal, com base no todo exposto acima, entendimento este corroborado pelas jurisprudências e doutrinas trazidas à colocação, requer a Vossa(s) Excelência(s), estando presente o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, a concessão da LIMINAR, nos moldes acima citado, até mesmo de oficio. Visto que a probabilidade de dano será irreparável, e após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, se necessário que seja julgado procedente a presente ação, para cessar o constrangimento ilegal, bem como determine as comunicações legais, como medida de Justiça. (doc. 1, pp. 8-9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA DA MATERIALIDADE. PERÍCIA. DISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. O acórdão vai ao encontro de jurisprudência pacífica desta Corte Superior, de que “nos casos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a prova pericial é dispensável quando a adulteração pode ser constatada de forma clara por outros meios de prova, como fotografias ou depoimentos testemunhais” (AgRg no AREsp n. 2.571.051/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). 2. Na hipótese, o agente foi flagrado na direção de veículo automotor sem as placas e, de acordo com as instâncias de origem, há outros elementos seguros nos autos a confirmar tal fato – depoimentos dos policiais envolvidos no flagrante e depoimento do réu que admitiu saber da ausência do emplacamento. 3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 4. É vedada a inovação recursal em agravo regimental. A tese relativa à ausência de prova da autoria delitiva não foi objeto das razões do habeas corpus, o que impede o seu exame nesta fase processual, em virtude da preclusão consumativa. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (doc. 2, pp. 145-146 – grifei).
 
Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões suscitadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é irrealizável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.113 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 265.404 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/2/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 16 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator